Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. HEMORRAGIA VÍTREA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA. PERDA DE VISÃO NO OLHO ESQUERDO. ATO ILÍCITO CONSTATADO. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ATENDIMENTO PARTICULAR. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Com fulcro no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados.
2. Na hipótese, verifica-se dos autos, que o autor foi admitido no pronto-socorro do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHB) devido à queixa de turvação visual, em 16/2/2021, sendo, inicialmente, identificado quadro de crise hipertensiva e, após 2 (dois) dias, de hemorragia vítrea no olho esquerdo. Em 14/4/2021, foi solicitada pela equipe médica, com urgência, a realização de ecografia ocular, feita apenas em 29/4/2021. O resultado do exame de imagens confirmou a presença de hemovítreo, além do descolamento total da retina esquerda. O autor, então, foi encaminhado ao CBV Hospital de Olhos para cirurgia. Diante da demora na liberação do procedimento cirúrgico pelo Distrito Federal, em dezembro de 2021, o autor arcou com as despesas da vitrectomia, contudo sem reversão da perda de visão no olho esquerdo.
3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert concluiu pela existência de erro médico no tratamento inicial conservador, sem acompanhamento ambulatorial adequado, na demora na realização do exame de ecografia ocular, bem como na ausência de cirurgia 8 (oito) meses após a prescrição do procedimento.
4. Identifica-se a falha na prestação do serviço médico oferecido pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Iges/DF e pelo Distrito Federal ao autor, por meio da conduta imperita da equipe médica e demora no diagnóstico e tratamento, que culminou na perda visual irreversível do paciente.
5. A conduta ilícita dos réus causou danos à integridade física e também psíquica do autor, conforme atestam os prontuários médicos acostados nos autos, lesando diretamente atributos relacionados à personalidade, passíveis de reparação civil, a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao abalo físico e psíquico do autor e à perda de visão no olho esquerdo, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais, em R$40.000,00 (quarenta mil reais), não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
7. Em relação ao dano material, verifica-se que o autor, ante a demora na realização do procedimento cirúrgico, arcou às suas expensas com a vitrectomia, após 8 (oito) meses de espera, cujo montante despendido, R$9.528,00 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais), deve ser ressarcido, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
8. No que se refere à pretensão de pensionamento vitalício, foi demonstrado o direito do autor, haja vista a perda definitiva da visão no olho esquerdo ter limitado o exercício da sua atividade laboral habitual, conforme relatório médico.
9. O quantum fixado a título de pensão mensal, em 1 (um) salário mínimo, não se revela passível de minoração, considerando, para além da redução permanente da capacidade laboral, que o autor possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, é pessoa hipossuficiente e microempreendedora individual, contribuindo apenas com o mínimo mensal por meio do pagamento do Simples Nacional.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.